Tribunal: TJSP
Processo: 1060395-42.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Insurgência da autora em relação ao termo inicial para incidência dos juros moratórios. Preliminar de impossibilidade de conhecimento do recurso afastada. Consectários legais que integram os chamados pedidos implícitos, não se sujeitando à preclusão. Mérito. Mora 'ex re'. Incidência dos

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Insurgência da autora em relação ao termo inicial para incidência dos juros moratórios. Preliminar de impossibilidade de conhecimento do recurso afastada. Consectários legais que integram os chamados pedidos implícitos, não se sujeitando à preclusão. Mérito. Mora 'ex re'. Incidência dos juros que deve ocorrer a partir do vencimento de cada parcela. Sentença alterada, em parte. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido.